Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-81.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Vide súmula julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000380-81.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 000.243.711-22 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO INADIMPLIDO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DO CTN. INAPLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em face do Ofício no 87/2017 – CPC/NFDTIPI que declinaram de suas atribuições.

2.

Recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que julgou procedente a ação declaratória proposta por contribuinte, reconhecendo a prescrição do crédito tributário relativo à contribuição de melhoria e determinando sua exclusão.

3.

Controvérsia restrita à verificação da ocorrência da prescrição do crédito tributário e à aplicabilidade, ou não, do prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/1932.

4.

O parcelamento da contribuição de melhoria importa em confissão de dívida e interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir a partir do inadimplemento das parcelas. No caso, constatado o rompimento do parcelamento em 10/09/2018 e inexistindo qualquer causa posterior de interrupção ou suspensão, resta configurada a prescrição da pretensão executiva após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

5.

A prescrição da pretensão executiva constitui causa autônoma e suficiente para extinguir o crédito tributário, sendo desnecessária a análise aprofundada sobre a legalidade ou o mérito do lançamento.

6.

Recurso conhecido e
desprovido
. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025